Tribunal: TJMT
Processo: 1053420-43.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053420-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ROBERVAL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 071.626.731-47 (RECORRIDO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À AUTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E REGISTRO DE INTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO REAL CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ILEGITIMIDADE DA PENALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória para determinar a transferência da pontuação decorrente do auto de infração n.º DT006X20GF ao real responsável pela infração e anular a cassação da permissão para dirigir do autor, sob o fundamento de que o veículo havia sido alienado antes da ocorrência da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela demanda que questiona penalidade administrativa de cassação da permissão para dirigir; e (ii) estabelecer se pode ser imputada ao antigo proprietário a responsabilidade por infração de trânsito cometida após a alienação do veículo, quando demonstrada a tradição do bem e a transferência de sua posse ao adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois a penalidade administrativa de cassação da habilitação decorre de ato praticado no âmbito de sua esfera administrativa, consistente na inscrição da penalidade no prontuário do condutor e na imposição da correspondente restrição administrativa, nos termos do art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

O conjunto probatório demonstra que o autor alienou a motocicleta antes da ocorrência da infração, conforme contrato de compra e venda firmado em 31/12/2024, circunstância que evidencia a transferência da posse e da disponibilidade material do bem ao adquirente.

5.

A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição, conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, de modo que a entrega do veículo ao adquirente caracteriza a transferência da propriedade no plano das relações jurídicas privadas.

6.

Os documentos administrativos indicam que houve registro de intenção de transferência do veículo na mesma data da infração, evidenciando que a alienação já havia sido comunicada à Administração Pública.

7.

A documentação relativa à autuação demonstra que o veículo já se encontrava vinculado a terceiro identificado como novo proprietário, reforçando a conclusão de que o recorrido não detinha mais a posse ou disponibilidade do bem à época da infração.

8.

A responsabilidade administrativa por infrações de trânsito deve recair sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional ou detinha a posse e o controle do veículo, sob pena de responsabilização dissociada da realidade fática e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.

O prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro para indicação do condutor possui natureza administrativa e não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade pela infração, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

10.

A manutenção de penalidade de cassação da permissão para dirigir fundada em infração atribuída a quem já não detinha a propriedade nem a posse do veículo revela-se incompatível com os princípios da legalidade administrativa, da responsabilidade individual pela conduta infracional e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona penalidade de cassação da habilitação por ele aplicada no prontuário do condutor.

2.

Comprovada a alienação e a tradição do veículo antes da ocorrência da infração de trânsito, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes do ato infracional.

3.

A ausência de indicação do condutor infrator no prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade pela infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, arts. 22, II, 134 e 257, §7º; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.12.2019, DJe 04.12.2019; TJMT, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026, DJE 06.03.2026; TJMT, N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025; TJMT, N.U 1016145-94.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25.11.2024, DJE 06.12.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em face da sentença proferida que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar a transferência da pontuação decorrente do auto de infração de trânsito n.º DT006X20GF ao real responsável pela infração.

Consta dos autos que o recorrido foi penalizado com a cassação de sua habilitação provisória em razão de infração de trânsito registrada em 08/01/2025, às 14h24min (id. 342926434), consistente em estacionar o veículo sobre o passeio público, circunstância que ensejou a lavratura do referido auto de infração.

Sustentou o demandante, em síntese, que não era mais proprietário nem possuidor do veículo à época da infração, porquanto a motocicleta havia sido alienada anteriormente, tendo sido formalizada a comunicação de venda e posteriormente registrada a intenção de transferência perante o órgão executivo de trânsito.

Afirmou, ainda, que o veículo já se encontrava sob a posse de terceiro, circunstância que afasta a possibilidade de imputação da infração e, por conseguinte, da penalidade administrativa que resultou na cassação de sua habilitação.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o magistrado singular reconheceu que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a alienação do veículo antes da ocorrência da infração, razão pela qual concluiu pela ilegitimidade da imputação da penalidade ao autor, determinando a transferência da pontuação ao real responsável e a consequente anulação da cassação da CNH.

Irresignado, o DETRAN/MT interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuação teria sido lavrada por órgão municipal de trânsito; (ii) a inexistência de comprovação de transferência formal da propriedade do veículo perante o DETRAN, circunstância que manteria a responsabilidade do autor pelas infrações registradas; e (iii) a impossibilidade de afastamento da penalidade administrativa diante da ausência de indicação do condutor infrator no prazo previsto na legislação de trânsito. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte recorrida pugna pela ratificação integral da sentença hostilizada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada.

Embora a autuação tenha sido lavrada por órgão municipal de trânsito, é incontroverso que a penalidade administrativa objeto da presente demanda, consistente na cassação da habilitação provisória do autor, decorre de ato praticado no âmbito da esfera administrativa do próprio órgão executivo estadual de trânsito.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a presença do DETRAN/MT no polo passivo da demanda, uma vez que foi precisamente a autarquia estadual quem promoveu a inscrição da penalidade no prontuário do condutor, bem como a consequente restrição administrativa incidente sobre sua habilitação (art. 22, inciso II do CTB).

Cito precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO. NULIDADE DO ATO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, em ação anulatória cumulada com pedido de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de anular a cassação da Permissão para Dirigir (PPD) e promover a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito aplicada por órgão de outro estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Detran/MT possui legitimidade passiva para responder pela anulação do ato de cassação da PPD; (ii) estabelecer se a cassação da PPD, realizada sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, é válida à luz do devido processo legal; e (iii) determinar se o Detran /MT é parte legítima para responder pelo pedido de transferência de pontuação decorrente de infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é o órgão competente para aplicar a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir, nos termos do art. 22, VII, do CTB, razão pela qual detém legitimidade passiva para responder por eventual ilegalidade do ato administrativo que praticou.

A cassação da PPD configura penalidade administrativa autônoma, distinta da mera “não obtenção” da CNH definitiva, exigindo, nos termos do art. 265 do CTB, a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, ao dispensar processo administrativo na hipótese de não obtenção da CNH, não se aplica aos casos de cassação da PPD, conforme distinção expressa prevista em seu art. 21.

A ausência de notificação da instauração do procedimento e da decisão de cassação viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo.

A realização da cassação de forma automática, em prazo exíguo, sem comprovação de ciência do interessado e sem oportunizar defesa, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A penalidade de cassação da PPD possui natureza personalíssima e pressupõe a prática de infração pelo próprio permissionário, sendo inválida quando a infração foi cometida por terceiro expressamente identificado no auto de infração, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB.

A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a comprovação judicial de que a infração foi praticada por terceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Detran /MT não possui competência para alterar ou transferir pontuação relativa a infração lavrada por órgão autuador de outro estado, cuja gestão e modificação dos dados compete exclusivamente ao órgão que aplicou a autuação, nos termos da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O órgão estadual de trânsito que aplica a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir possui legitimidade passiva para responder por ação que busca a anulação do respectivo ato administrativo.

É nula a cassação da Permissão para Dirigir realizada sem prévia instauração de processo administrativo regular e sem notificação do condutor, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A cassação da Permissão para Dirigir não pode ser imposta quando a infração de trânsito foi cometida por terceiro devidamente identificado no auto de infração.

O órgão de registro da habilitação não possui legitimidade passiva para responder por pedido de transferência de pontuação relativa a infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, VII, 148, § 3º, 257, §§ 3º e 7º, e 265; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 7º, §§ 5º e 6º, 21 e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

(N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN-MT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela Reclamante e pelo DETRAN-MT contra sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo de cassação da CNH da autora, determinando o seu restabelecimento e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora busca majoração da indenização e o DETRAN-MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a validade do ato ou, subsidiariamente, a exclusão/redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH;

(ii) verificar se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida na vigência da PPD, poderia ocorrer sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia;

(iii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora gera dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT é parte legítima, pois a cassação da CNH é ato administrativo de sua competência exclusiva, conforme art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A cassação da CNH definitiva exige instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e notificação válida do condutor, nos termos dos arts. 263 e 265 do CTB e do art. 19 da Resolução CONTRAN nº 723/2018, sob pena de nulidade.

5. A expedição da CNH definitiva à autora em 2020 encerrou o processo de habilitação originário, sendo vedada a cassação automática anos depois, sem novo procedimento, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

6. A demora de quase quatro anos entre a infração e a cassação da CNH evidencia violação aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

7. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois não se demonstrou abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou prejuízos extrapatrimoniais concretos, sendo insuficiente a mera cassação irregular da CNH para ensejar reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do DETRAN-MT parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Recurso da autora desprovido.

(N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

E de minha relatoria:
(N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Nesse cenário, não há como afastar a legitimidade do DETRAN/MT para responder pela presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

No caso em exame, a controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste legitimidade na imputação da infração de trânsito registrada sob o auto de infração n.º DT006X20GF ao recorrido, bem como na penalidade administrativa dela decorrente, consistente na cassação de sua permissão para dirigir – PPD, aplicada pelo órgão executivo de trânsito estadual.

A insurgência recursal fundamenta-se, essencialmente, em três premissas: (i) a alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a inexistência de transferência formal da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito à época da infração; e (iii) a ausência de indicação do condutor infrator no prazo previsto na legislação de trânsito.

Nenhuma dessas alegações, todavia, possui aptidão jurídica para infirmar a conclusão alcançada na sentença recorrida.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, restou devidamente demonstrado que a motocicleta objeto da autuação (Honda/CG 160 Fan, placa BDI5B74) havia sido alienada pelo autor antes da ocorrência da infração, circunstância que se evidencia por meio da documentação juntada à petição inicial
(id. 342926436).

De fato, o contrato de compra e venda acostado aos autos demonstra que o recorrido alienou o referido veículo em 31/12/
2024 (id.

342926436),
transferindo sua posse e disponibilidade material ao adquirente, circunstância que caracteriza, no plano jurídico, a tradição do bem móvel.

Nos termos do art
. 1.226 do Código Civil,
a propriedade das coisas móveis transfere-se com a tradição, sendo essa a forma típica de aquisição derivada da
propriedade de bens dessa natureza. No mesmo sentido, dispõe o art. 1.267 do Código Civil que
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Dessa forma, uma vez demonstrada a entrega do veículo ao adquirente, tem-se por configurada a transferência da propriedade no plano das relações jurídicas privadas, circunstância suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por atos praticados posteriormente pelo adquirente no uso do bem.

No âmbito específico da legislação de trânsito, essa lógica encontra reforço no disposto no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
segundo o qual, no caso de transferência de propriedade de veículo, o antigo proprietário deverá comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito competente, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos revelam que houve
registro de intenção de transferência do veículo na mesma data da infração (id 342926443 – p. 2),
circunstância que evidencia que a alienação já havia sido comunicada à Administração Pública.

Tal elemento probatório assume especial relevância, pois demonstra que, no momento da lavratura do auto de infração, o veículo já não integrava mais a esfera patrimonial do autor, tampouco se encontrava sob sua posse ou disponibilidade fática.

Mais do que isso, a própria documentação administrativa relativa à autuação evidencia que o veículo já se encontrava vinculado a terceiro identificado como novo
proprietário (id. 342926445),
circunstância que reforça a conclusão de que o recorrido não poderia ser responsabilizado pela infração.

Nesse contexto, não se revela juridicamente razoável imputar ao antigo proprietário as consequências administrativas decorrentes de conduta praticada por terceiro que, à época dos fatos, já detinha a posse e o controle do veículo.

A responsabilidade administrativa pelas infrações de trânsito deve, tanto quanto possível, recair sobre aquele que efetivamente praticou a conduta infracional ou que detinha a posse e disponibilidade do veículo, sob pena de se instaurar um regime de responsabilização dissociado da realidade fática e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da justiça material.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a ausência de indicação do condutor infrator no prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB impediria a posterior discussão judicial da responsabilidade pela infração.

Com efeito, o prazo previsto na legislação de trânsito possui natureza eminentemente administrativa, destinando-se à regular tramitação do procedimento no âmbito do órgão de trânsito, não sendo apto a obstar o controle jurisdicional do ato administrativo.

A interpretação contrária implicaria inadmissível restrição ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no
art. 5º, inciso XXXV, da
CF, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Assim, ainda que não tenha havido indicação formal do condutor no prazo administrativo, tal circunstância não impede que o interessado demonstre em juízo a inexistência de sua responsabilidade pela infração, sobretudo quando os elementos probatórios constantes dos autos apontam de forma consistente para a alienação prévia do veículo.

Por outro lado, merece destaque que a penalidade impugnada, consistente na cassação da permissão para dirigir, constitui medida de acentuada gravidade, com impacto direto sobre o direito de locomoção e sobre a esfera jurídica do administrado. A imposição de penalidade dessa natureza exige, portanto, rigorosa observância aos princípios que regem o devido processo legal administrativo, especialmente o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada dos atos administrativos.

No caso concreto, a manutenção da penalidade fundada em infração atribuída a quem já não detinha a propriedade nem a posse do veículo revela-se incompatível com os postulados da legalidade administrativa e da responsabilidade individual pela conduta infracional.

Diante desse quadro, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade da imputação da infração ao autor, determinando a transferência da pontuação ao real responsável e a consequente anulação da penalidade administrativa que culminou na cassação de sua habilitação provisória.

Assim, à vista do conjunto probatório dos autos e da adequada interpretação da legislação de regência, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Cito precedentes:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A
VENDA
DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE DO REAL CONDUTOR - ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que deu procedência as peidos da inicial, in verbis:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para RECONHECER A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA
CNH
DEFINITIVA DA REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, com espeque no art. 265, do CTB, bem como, suspender as anotações no prontuário da Requerente, referente às pontuação gerada pelos autos de infração apresentadas aos autos, procedendo, no prazo de 15 dias, a transferência para o condutor indicado Guilherme Silva dos Santos, CPF: 052.588.821-79; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
2. O recorrente pugnou pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença a quo.
3. Cinge-se a inicial em pleito da autora que ajuizou ação contra o DETRAN/MT após ter sua
CNH

cassada
devido a multas registradas em seu nome, referentes a infrações cometidas por Guilherme Silva dos Santos, comprador de sua motocicleta em 18/12/2022. Argumenta que não foi notificada das autuações nem teve chance de defesa, e que as infrações ocorreram após a
venda
do veículo. Pede a nulidade das penalidades e a transferência das infrações ao real infrator.
4. Os autos tratam de situação em que a autora, enquanto ainda permissionária, vendeu o veículo a terceiro, o qual não transferiu imediatamente a propriedade junto ao órgão competente. Em data posterior à
venda
, o veículo foi utilizado pelo novo proprietário e autuado em infrações de trânsito. As penalidades decorrentes das infrações foram atribuídas a recorrida, acarretando a cassação de sua
CNH
, o que impediu a obtenção da habilitação definitiva.
5. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o antigo proprietário de veículo é responsável solidário pelas infrações cometidas até a efetiva transferência do registro junto ao órgão de trânsito. Todavia, a interpretação desse dispositivo legal tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de assegurar que a responsabilidade seja atribuída ao real infrator.
6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à
venda
do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da
comunicação
ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)”
7. No presente caso, os autos demonstram que a recorrida alienou o veículo anteriormente à data das infrações, fato corroborado pelas conversas de
venda
juntadas aos autos. Assim, é inequívoco que as infrações foram cometidas pelo adquirente do veículo, que assumiu a posse e o uso do bem. A responsabilidade, portanto, recai sobre o real infrator, o que corrobora o entendimento fixado pela jurisprudência superior.
8. Decisão monocraticamente Súmula nº 01 da Turma Recursal Do Estado de Mato Grosso.
9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.
12. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1016145-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, em sua integralidade, a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026